Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA. Em que pese o benefício da justiça gratuita poder ser requerido em qualquer grau de jurisdição, se a decisão que examinou a questão não foi impugnada pelo recurso oportuno, o apelante deve demonstrar a ocorrência de alteração da situação de fato entre o indeferimento do benefício e a data da interposição da apelação, o que não ocorreu na hipótese dos autos.